Tribunal: TCU
Processo: 035.268/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2029/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, considerando a ocorrência de erro material constante do item 3.2 do Acórdão 533/2020-TCU-Plenário e os pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público/TCU, em promover a revisão e o apostilamento do item 3.2 do Acórdão 533/2020-TCU-Plenário , Sessão de 11/3/2020, Ata no 7/2020, conforme a seguir: Item 3.2 do Acórdão 533/2020-TCU-Plenário : Onde se lê: "3.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992)." Leia-se: "3.2. Responsável: Eduardo Chaves da Silva (XXX.754.833-XX), Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX), Márcio de Souza Sá (XXX.938.583-XX)." 1. Processo TC- Processo 035.268/2015-8 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 029.598/2017-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Eduardo Chaves da Silva (XXX.754.833-XX); Marcio de Souza Sa (XXX.938.583-XX); Zorbba Baependi da Rocha Igreja (XXX.836.803-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Timon - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Mayara Vieira da Silva (10.184/OAB-PI). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.